Tribunal: TJMT
Processo: 1004213-53.2017.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004213-53.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICAEL DOS ANJOS COUTINHO - CPF: 037.140.581-50 (EMBARGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), LARRU'S INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 43.606.714/0001-50 (EMBARGANTE), ANDREA PIRES DE MORAES - CPF: 266.700.928-22 (ADVOGADO), REM COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - EPP - CNPJ: 21.521.397/0006-41 (EMBARGANTE), FAUSTO LUIS ALVES - CPF: 268.664.448-61 (ADVOGADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.

BLOQUEIO DE ACESSO A SISTEMA VIRTUAL. CONTRADIÇÃO QUANTO AOS LUCROS CESSANTES.

VÍCIO SANADO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS VAL
ORES.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação, reconhecendo a ilicitude do bloqueio de ID de distribuidor independente em sistema virtual e condenando a empresa ao pagamento de
danos morais e lucros cessantes a serem apurados em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição no acórdão ao reconhecer a ausência de provas e, simultaneamente, condenar ao pagamento de lucros cessantes; e (
ii
) analisar se houve omissão quanto aos elementos probatórios considerados e aos marcos temporais para apuração dos lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação ao pagamento de lucros cessantes exige a demonstração mínima da atividade exercida e dos lucros efetivamente auferidos ou da razoável expectativa de ganho, não sendo admitidos lucros hipotéticos, remotos ou pr
esumidos.

4. Não há nos autos documentação idônea que comprove os valores mensais alegadamente auferidos pelo embargado em decorrência da relação contratual mantida com a embargante, configurando contradição
a
condenação sem especificação dos elementos pro
batórios que a fundamentaram.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Embargos de Declaração parcialmen
te acolhidos.

Tese de julgamento:

A condenação ao pagamento de lucros cessantes pressupõe a comprovação mínima dos valores auferidos ou da razoável expectativa de ganho, não sendo admitidos lucro
s hipotéticos ou presumidos.

Configura contradição a condenação ao pagamento de lucros cessantes sem a especificação dos elementos
probatórios que a fundamentam.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

de
u
parcial
provimento ao Recurso
para
“julgar parcialmente procedente a Ação, reconhecendo a ilicitude do bloqueio perpetrado pela parte ré, com a consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida
de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n. 362/STJ) e juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC), além da restituição dos valores eventualmente comprovados a título de lucros cessantes, nos termos a serem apurados em liquidação”
.

Os embargantes alegam
que
há contradição no fato de o acórdão reconhecer a ausência de provas apresentadas pelo embargado, mas, ao mesmo tempo, concluir pela condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Argumenta
m
que tal condenação exige, ao menos, a demonstração mínima da atividade exercida e dos lucros efetivamente auferidos ou da razoável expectativa de ganho, o que não se verificou nos autos.

Aponta
m
, ainda, omissão no acórdão por deixar de indicar quais elementos probatórios foram efetivamente analisados
para sustentar a condenação aos lucros cessantes, em afronta ao disposto no artigo 489, § 1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Ressalta
m
que não há qualquer documento idôneo capaz de comprovar eventual renda mensal auferida pelo embargado em decorrência da relação contratual mantida com a embargante.

Aduz
em
também que o acórdão deixou de estabelecer expressamente os marcos temporais para a apuração do alegado prejuízo, o que comprometeria a segurança jurídica e dificultaria a correta delimitação da obrigação imposta.

Informa
m
que o ID do embargado foi bloqueado em 22
-
2
-
2017 e posteriormente desbloqueado em 10
-
5
-
2018, em cumprimento à decisão liminar proferida no processo de origem, sendo posteriormente desativado em 11
-
6
-
2018 por falta de movimentação.

Em contrarrazões
(Id
302097870
)
, o embargado sustenta que os
A
claratórios
refletem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

Alega
que é fato incontroverso que era revendedor dos produtos da embargante e que, através da documentação nos autos, auferia renda com as vendas dos produtos.

Diz
que, com o bloqueio imotivado do acesso ao escritório virtual, a consequência foi
a
impossibilidade de realizar as vendas dos produtos da embargante, suportando assim prejuízos financeiros reconhecidos no acórdão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em apreço,
o acórdão embargado, ao condenar a embargante ao pagamento de lucros cessantes, não especificou quais elementos probatórios foram considerados para fundamentar tal condenação, tampouco estabeleceu os parâmetros temporais para a apuração do alegado prejuízo.

Analisando detidamente os autos, constato que, de fato, não há prova robusta
sobre
os valores que o embargado auferia mensalmente com a atividade de distribuidor independente da embargante. Embora o embargado tenha alegado que seus g
anhos mensais variavam entre R$
2.000,0
0 (comissões sobre equipe) e R$
2.500,00 (vendas diretas), não foram apresentados documentos que comprovassem de forma inequívoca tais valores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
"não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos"
(
AgInt
no
REsp
nº 1.963.583/SP, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022).

Pelo exposto
,
acolho parcialmente
os
Embargos de Declaração
para
sanar a contradição apontada, afastando a condenação ao pagamento de lucros cessantes, por
ausência de comprovação mínima dos valores alegadamente auferidos pelo embargado, mantendo-se, contudo, a condenação ao pagamento de indenização por dan
os morais no valor de R$
10.000,00, em razão da ilicitude do bloqueio perpetrado pela embargante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025